Tribunal: TJMT
Processo: 0022601-94.2012.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022601-94.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.939.985/0001-88 (EMBARGANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – INDENIZAÇÃO PELAS BENEFEITORIAS – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - MATÉRIA ANALISADA NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra acórdão que, à unanimidade, em sede de Recurso de Apelação Cível, deu provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Groso para excluir da sentença a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização no valor de R$ 18.858,61 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), referente à benfeitoria realizada pela empresa Apelada, bem como condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta a empresa Embargante omissão no acórdão em dois aspectos, quais sejam: existência de acordo de cooperação técnica firmado entre o governo federal e o Estado de Mato Grosso, o qual previa a indenização pelas benfeitorias daqueles que estivessem ocupando irregularmente faixa de domínio e a boa-fé da empresa.

Contrarrazões apresentadas no Id. 105248490.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Não há qualquer omissão a ser sanada, pois todas as questões suscitadas pela empresa Embargante foram abordadas de forma clara, expressa e explícita no acórdão embargado.

No que concerne ao argumento de boa-fé da empresa Embargante, registro que tal questão foi analisada sob o prisma dos princípios basilares da Administração Públicas, quais sejam: sobreposição do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público, que por sua vez, observam critérios estritamente objetivos.

Logo, a questão subjetiva, como é o caso da boa-fé, é fator secundário quanto o assunto é ocupação de bens públicos.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão embargado onde a questão foi abordada e decidida de forma expressa,
in verbis:

No que tange ao argumento de que é possuidor de boa-fé, registro que a questão dos bens públicos é analisada sob a ótica de dois princípios basilares da Administração Pública, quais sejam: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público, ou seja, são critérios extremamente objetivos.
Tais critérios não tem qualquer relação com relação com critérios subjetivos, como é o caso do boa-fé.
Nesse contexto, a boa-fé do Apelado é questão secundária que não tem o condão de descaracterizar a Administração Pública como detentora do direito de propriedade do bem público, sendo, prescindível a boa-fé do Apelado quanto à reintegração do ente público sobre bens públicos e possível indenização quanto às benfeitorias
Soma-se o isto, o fato da pessoa que ocupa bem público ser considerado mera detentora, ou seja, não exerce, de fato, alguns direitos de propriedade, o que torna a questão da boa-fé também secundária ou prescindível.

Nesse sentido, trago à colação um recente aresto do Superior Tribunal de Justiça, oriundo, inclusive, deste Estado de Mato Grosso,
in verbis: (...)

No que tange ao argumento de omissão no acórdão embargado acerca da existência de acordo de cooperação técnica firmado entre o governo federal e o Estado de Mato Grosso, o qual previa a indenização pelas benfeitorias daqueles que estivessem ocupando irregularmente faixa de domínio.

No julgamento do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, ficou expressamente decidido que não há direito à indenização de benfeitorias às pessoas que ocupem irregularmente bem público.

O que o termo de cooperação técnica afirma em suas cláusulas contratuais é a indenização em caso de desapropriação, o que definitivamente não é o caso dos autos, uma vez que bem ocupado pela empresa Embargante não é privado, mas sim público.

Transcrevo parte do acórdão embargado para extirpar qualquer dúvida acerca da matéria,
in verbis:

Quanto ao argumento acerca da existência de termo de cooperação técnica, a qual previa direito à indenização pelas benfeitorias, o mesmo também não procede, pois o Acordo de Cooperação Técnica (Processo nº 50600.0011823/2011-31), em nenhum momento fala em indenizar pessoa que ocupe irregularmente bem público.

O que o referido acordo diz expressamente é a indenização relativa à DESAPROPRIAÇÃO, ou seja, indenização pelo Estado de Mato Grosso em virtude da necessidade de desapropriar bem PRIVADO.
Com relação à ocupação de faixa de domínio público (como é o caso dos autos), o que o referido acordo estabelece é a DESOCUPAÇÃO do bem.
É o que se depreende da leitura da Cláusula Segunda, inciso II, alíneas “b” e “c”, que assim estão redigidos (Id. 18884452),
in verbis:

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:

(...)

II – do Governo do Estado de Mato Grosso

(...)

b.
Executar
as desapropriações dos imóveis e
a desocupação das faixas de domínio irregularmente detidas
, ficando atribuída ao estado a competência necessária para o cumprimento destas medidas, em conformidade com o Plano de Trabalho – Anexo I ao presente instrumento;

c. Custear e efetuar, via administrativa ou judicial,
o pagamento das indenizações relativas às desapropriações
e/ou indenizações, bem como as despesas de reassentamento, caso necessário; (NEGRITEI)

Como se pode observar, o foi acordado entre o Estado de Mato Grosso e o Governo Federal é coisa completamente distinta do que pretende a empresa Apelada.

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

O que a empresa Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restando configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021